Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-31.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003476-31.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: TOTO AREIA E PEDRAS LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24/03 a 27/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação por danos materiais e lucros cessantes proposta contra o Município de Diamantino, em razão de prejuízos financeiros decorrentes da queda de uma ponte. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou integralmente o montante pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada comprova integralmente os danos materiais alegados; e (ii) determinar se a ausência de comprovantes de pagamento justifica a exclusão de determinados valores do ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A mera apresentação de notas fiscais, sem o respectivo comprovante de pagamento, não é suficiente para demonstrar a efetiva realização da despesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
2. No caso concreto, o recorrente comprovou o pagamento de parte das despesas reclamadas, no valor de R$ 5.158,00 (cinco mil cento e cinquenta e oito reais), sendo legítima a inclusão desse montante na condenação do Município.
3. Quanto aos valores referentes à empresa Hidráulica Leal, a apresentação de comprovante de agendamento de pagamento não configura prova suficiente da quitação da despesa, não sendo possível incluí-los no ressarcimento.
4. A sentença deve ser parcialmente reformada para incluir os valores efetivamente comprovados, sem modificar os demais termos da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de danos materiais requer não apenas a apresentação de notas fiscais, mas também a demonstração efetiva do pagamento das despesas. 2. O comprovante de agendamento de pagamento não constitui prova idônea de quitação da dívida para fins de ressarcimento. 3. O ressarcimento deve ser limitado aos valores cuja quitação tenha sido devidamente comprovada nos autos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003476-31.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TOTO AREIA E PEDRAS LTDA - CNPJ: 42.691.603/0001-27 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), MAIARA MARTINEZ DA SILVA - CPF: 039.280.221-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025